Tribunal: TJDFT
Processo: 0713006-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. OBTENÇÃO. INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA. VIGÊNCIA DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA. Nos termos do artigo 148, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, a Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor ao término de um ano, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média. No entanto, o cometimento de tais infrações durante a vigência da permissão para dirigir somente pode impedir a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação definitiva após o decurso do devido processo legal administrativo que possibilite a defesa do condutor em relação a tais infrações.